Tribunal: TJDFT
Processo: 0732232-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732232-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ELENICE MAGALHAES RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nos autos do Agravo de Instrumento no. 0735716-12.2022.8.07.0000 foi declarada a ilegitimidade ativa da parte ELENICE MAGALHÃES RIBEIRO na execução originária. Ante o risco de decisões conflitantes, suspendo o curso deste recurso até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no. 0735716-12.2022.8.07.0000. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator